Tribunal: TJMT
Processo: 1025211-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025211-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (EMBARGANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL – INOCORRÊNICIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O embargante alega omissão quanto à sua manifestação anterior, contradição em relação a decisões pretéritas e erro de premissa sobre o objeto da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, especificamente:
(i)
omissão quanto à manifestação apresentada pelo embargante;
(
ii
)
contradição em relação aos desdobramentos processuais anteriores que reconheceram a incapacidade processual da empresa e a ineficácia do acordo;
(
iii
)
erro de premissa acerca da duração do cumprimento de sentença e do objeto da execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção expressa à manifestação do embargante não configura omissão, pois o magistrado não possui o dever de rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão sobre a questão central do recurso.

4. A alegada contradição em relação a decisões anteriores não se verifica, pois o acórdão embargado analisou especificamente a possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo em razão do encerramento irregular da empresa, com baixa no CNPJ sem pagamento do passivo, fundamentando-se no art. 1.050 do CC.

5. A referência ao tempo de tramitação da execução desde 2002 não constitui erro de premissa, pois a responsabilidade dos sócios decorre da dissolução irregular da sociedade sem liquidação do passivo, independentemente da novação posterior decorrente do acordo descumprido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a todas as manifestações das partes não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a questão central do recurso. 2. A dissolução irregular de sociedade empresária, com baixa no CNPJ sem liquidação do passivo, autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, independentemente de novação posterior decorrente de acordo descumprido. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLOVIS PICOLO FILHO
no
ID nº 336583385
visa sanar eventuais vícios omissão, contradição e erro de premissa que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 334028891
, que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto por
PICOLO & BAGGIO LTDA
, mantendo a decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão padece de omissão quanto à sua manifestação anterior
(
ID 321788857)
,
contradição em relação aos desdobramentos processuais e erro de premissa acerca da novação da dívida.

Sustenta que o acórdão desconsiderou decisões anteriores transitadas em julgado, especialmente aquela que reconheceu a ineficácia do acordo em relação à sua pessoa, bem como a ausência de capacidade processual da empresa PICOLO & BAGGIO LTDA, extinta desde 10/10/2000.

No mais,
prequestiona
os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante
aos
Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos e a reforma da r. decisão do juízo
a quo
, para se manter a ineficácia do acordo em face daquele que não assinou/embargante – em consonância com a matéria já analisada nesta Corte.

Subsidiariamente, o embargante requer que seja
prequestionados
os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF
(art. art. 487 III, b, 489, §1º,
IV e VI, art. 371
,
art. 10, art. 1.022 I e II, art. 927,
art.
485 §3º
,
art. 337, §5º
,
art. 313, §1º
,
art. 795
,
§1º
,
art. 492
,
art. 502
,
art. 503
,
art. 505
,
art. 507
,
art. 508
,
art. 926
,
art. 924, II
,
art. 925
,
art. 505, I,
e
art. 1.000
, todos do
CPC, bem como a observância dos
arts
. 5º, XXXV e XXXVI
e
art. 93, IX,
ambos da CF
. Por fim, a
obrigatoriedade das fundamentações das decisões
(
art. 1025 CPC)
.

Além do prequestionamento, informa que esse recurso de embargos de declaração tem a finalidade de suprir algumas omissões, erro de premissa e obscuridades concernentes a decisão do acórdão embargado dos autos acima mencionados,

A embargada PICOLO & BAGGIO LTDA apresentou contrarrazões
no
ID nº 338435384
,
pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inadequação da via eleita e ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15
, pretenden
do
a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Quanto à alegada omissão relativa à manifestação do
ID 321788857
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

A circunstância de o julgado não ter mencionado expressamente todas as manifestações apresentadas não configura omissão, pois o magistrado não tem o dever de rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

No tocante
à
suposta contradição em relação aos desdobramentos processuais anteriores também não se verifica. O acórdão embargado analisou especificamente o agravo de instrumento interposto por PICOLO & BAGGIO LTDA contra a decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo. A fundamentação considerou o encerramento irregular da empresa, com baixa no CNPJ sem pagamento do passivo, e o longo tempo de tramitação da execução como elementos que autorizam a inclusão direta dos sócios, sem necessidade de instauração de incidente apartado.

A alegação de que decisões anteriores reconheceram a incapacidade processual da empresa e a ineficácia do acordo em relação ao embargante não altera a conclusão do julgado. O acórdão embargado fundamentou-se na dissolução irregular da sociedade e na responsabilidade dos sócios pelo passivo não liquidado, conforme o art. 1.050 do CC. A extinção da pessoa jurídica com baixa no CNPJ sem pagamento das dívidas caracteriza encerramento irregular que atrai a responsabilidade pessoal dos sócios.

Com relação ao erro de premissa sobre o objeto da execução, o acórdão considerou adequadamente que o processo tramita desde 2002, referindo-se ao início da execução das duplicatas. O fato de ter havido acordo posterior que não foi cumprido não altera a natureza da obrigação nem afasta a responsabilidade dos sócios pelo passivo da sociedade irregularmente dissolvida. A novação decorrente do acordo não exime os sócios da responsabilidade pelo débito originário quando a empresa encerra suas atividades sem liquidar o passivo.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado. A irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o
manejo de embargos declaratórios, que possuem finalidade específica de integração e esclarecimento da decisão.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento
.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026